Tribunal: STF
Processo: ARE 1295702
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reformando o entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido de determinação de prestação do serviço da POLITEC de forma contínua no município de Cáceres/MT. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violado o artigo 144 da Constituição Federal. Afirma a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para assegurar a segurança pública. Discorre sobre a inércia do Estado no atendimento médico legal. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência - a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pela Corte de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido :
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO PROVIDENCIE MEIOS PARA QUE A POLITEC DE CÁCERES FUNCIONE DE FORMA CONTÍNUA E EM REGIME DE PLANTÃO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDAS QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 
    Não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo para aplicação de políticas públicas consistentes em providenciar meios de fazer que a POLITEC de Cáceres funcione de forma contínua e em regime de plantão, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. 
    Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois se trata de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades, o que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, conduzir esta Corte ao reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    A par desse aspecto, somente pela análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
 Brasília, 11 de janeiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator